Tribunal: TJSP
Processo: 3007676-57.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil - Contribuição para assistência médica pela Cruz Azul de São Paulo - Julgamento do Recurso Especial no 1.348.679-MG (Tema 588) – Fixação da natureza não tributária (não compulsória) da contribuição paga pelo segurado - Limitação do direito à repetição de indébito à efetiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil - Contribuição para assistência médica pela Cruz Azul de São Paulo - Julgamento do Recurso Especial no 1.348.679-MG (Tema 588) – Fixação da natureza não tributária (não compulsória) da contribuição paga pelo segurado - Limitação do direito à repetição de indébito à efetiva manifestação de vontade do segurado – Desnecessidade de readequação nesse ponto – Acórdão que limitou o direito à repetição ao momento em que houve a citação, que representa a inequívoca manifestação de vontade do segurado de se desvincular do sistema de saúde – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Entendimento firmado no Tema 588 quanto à natureza não tributária da contribuição, o que determina a alteração dos consectários legais aplicáveis - Julgamento do Recurso Especial o 1.492.221/PR (TEMA 905) - Distinção entre os índices de correção monetária e juros de mora de acordo com a natureza (tributária ou não) da condenação imposta à Fazenda Pública – Caso dos autos que corresponde à condenação administrativa em geral – Correção monetária pelo IPCA – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.